Tribunal: TJES
Processo: 0000502-52.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000502-52.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCILENE APARECIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000502-52.2021.8.08.0050

APELANTE: MARCILENE APARECIDA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, RONIVAN PINTO BELIQUE - ES23920-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO APONTAMENTO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.023, DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.
M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

2. N
os termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

3. Embargos não conhecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000502-52.2021.8.08.0050

APELANTE: MARCILENE APARECIDA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, RONIVAN PINTO BELIQUE - ES23920-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCILENE APARECIDA DOS SANTOS

em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça (Id. 5817948), por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação da embargante pela prática do delito previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório
.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Nesse sentido, colhe-se os seguintes julgados:

"2. Conforme já se decidiu,
‘o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto'
em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.”

Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - NÃO ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DE MULTA -LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.

Consoante expresso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração em face de decisão judicial apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão de matéria sobre a qual deveria haver se pronunciado o julgador.

Não se prestam ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de conferir meramente efeito modificativo ao recurso, ainda que se pretenda prequestionar a matéria.

Logo,
se o acórdão não apresenta nenhum dos vícios específicos destacados no art. 1.022 do CPC, e evidenciado o intento dos Embargantes em rediscutir questões decididas, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, mesmo se tiverem por finalidade o pré-questionamento
.

Devida a aplicação de multa, com fulcro no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, quando manifestamente protelatórios os Embargos opostos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.131694-4/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)"

Na presente hipótese, a embargante sequer aponta a existência dos vícios delineados no art. 1.023 do Código de Processo Civil, de sorte que sua pretensão revela mera irresignação com o julgamento proferido. Nesse aspecto, não estão preenchidos os requisitos necessários para o cabimento dos aclaratórios.

Ademais, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Por todo o exposto,
não conheço
dos Embargos de Declaração apresentados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)